Tribunal: TJMT
Processo: 1012919-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012919-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY - CPF: 906.619.901-68 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SQUILLACE - CPF: 241.716.382-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 568 DO STJ.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DA AÇÃO DEMONSTRADA. CIÊNCIA E INTENÇÃO DA PARTE AUTORA DE MOVER A DEMANDA COM A SUA ASSINATURA NA PROCURAÇÃO E NA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INDUÇÃO AO ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art.
27
do
CDC
, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula no
568
do STJ.

2.

Não há falta de interesse de agir se demonstradas a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional ao postulante;

3. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

4. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S/A
.
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais n. 1012919-63.2021.8.11.0041, ajuizada por
MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY
, julgou parcialmente procedente o feito, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, limitando a taxa de juros remuneratórios em 3,39% ao mês, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em sede de preliminar a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 27 do CDC.

No mérito, argumentou pela validade do negócio jurídico e a efetiva contratação do cartão de crédito consignado. Destaca que os descontos realizados na folha de pagamento apenas se referem ao pagamento mínimo da fatura, esclarecendo o motivo de ainda não ter havido a liquidação do saldo. Além disso, não há abusividade de juros remuneratórios no contrato pactuado. Defende a não ocorrência de dano material. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 193195656).

O apelado em sede de contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todos os termos (id. 193195660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a falta de interesse de agir do apelado, bem como da ausência de representação processual/procuração válida, sob o argumento que em razão da multiplicidade de demandas ajuizadas com o mesmo pedido e causa de pedir que o da presente lide, se faz necessária a demonstração inequívoca do conhecimento da parte sobre a existência do feito.

Abalizada doutrina discorre sobre o interesse de agir, destacando-se os insignes,
Marcus Vinicius Rios Gonçalves
e
Elpídio Donizetti
,
in verbis:

De acordo com o art.
17
do
CPC
, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação. É preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda e que esta seja adequada para a postulação formulada. Há os que ainda incluem a utilidade como elemento do interesse de agir, mas parece-nos que ele é absorvido pela necessidade, pois aquilo que nos é necessário certamente nos será útil. Não haverá interesse de agir para a cobrança de uma dívida, antes que tenha havido o seu vencimento, porque pode ser que até a data prevista haja o pagamento espontâneo, o que tornaria desnecessária a ação. Mas, desde o vencimento, se a dívida não for paga, haverá interesse de agir. Também é necessário que haja adequação entre a pretensão do autor e a demanda por ele ajuizada. Ao escolher a ação inadequada, o autor está se valendo de uma medida desnecessária ou inútil, o que afasta o interesse de agir. O autor carecerá de ação quando não puder obter, por meio da ação proposta, o resultado por ele almejado. Haverá casos, outros, em que haverá carência por falta de interesse superveniente. É o que ocorre quando, no momento da propositura da demanda, ela era necessária, mas depois, por razões posteriores, deixou de ser. Imagine-se, por exemplo, que alguém ajuíze ação contra o causador de um acidente de trânsito que tem contrato de seguro. O réu faz a denunciação da lide à sua seguradora para a hipótese de vir a ser condenado, caso em que poderá, nos mesmos autos, exercer o direito de regresso contra ela. O juiz só examinará se existe ou não direito de regresso se a lide principal vier a ser julgada procedente, pois só então o réu terá sido condenado, e fará sentido falar em reembolso. Se a lide principal for improcedente, o réu não terá sido condenado, com o que a denunciação da lide perderá o objeto, e a denunciação deverá ser extinta, sem resolução de mérito, por falta de interesse (Gonçalves,
Marcus Vinicius R. Direito
Processual Civil. (Coleção Esquematizado® Disponível em: Minha Biblioteca, (14th edição); Editora Saraiva 2023).

Em outras palavras, a condição da ação denominada interesse processual, ou interesse de agir, surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido.

No caso em espécie, em que pese os argumentos do apelante, a parte autora, ora apelada, afirma a existência de relação jurídica válida com o apelante/réu, todavia, sustenta que a contratação foi diferente do que pretendia.

Logo, não há que se falar em falta de interesse de agir.

Pois bem.

A subscrição pelo apelado/autor conferida na procuração acostada ao (id. 193194268), ainda que, tenha mais de 01 (um) ano de validade, bem como da declaração de hipossuficiência (id. 193194271), bastam para demonstrar a sua ciência e intenção com relação ao ajuizamento da demanda.

Ademais, não cabe ao juízo, ainda mais em segundo grau de jurisdição, investigar o ânimo da parte.

Caso fosse do interesse do banco requerido elucidar essa questão, poderia diligenciar neste sentido. Se não o fez a tempo e modo é porque assim entendeu desnecessário.

Destarte, não se acolhe a pretensão do apelante.

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que é servidor público estadual e, adquiriu empréstimo consignado a servidores público com desconto na folha de pagamento, mas restou-se ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz que até o momento foi descontado, o valor de R$ 24.760,20 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta reais e vinte centavos), referentes a 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas já descontadas em sua folha salarial.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o feito, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, limitar a taxa de juros remuneratórios em 3,39% ao mês, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou custas e despesas processuais
pro rata,
(id. 193195194).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em sede de preliminar a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

No mérito, argumentou pela validade do negócio jurídico e a efetiva contratação do cartão de crédito consignado. Destaca que os descontos realizados na folha de pagamento apenas se referem ao pagamento mínimo da fatura, esclarecendo o motivo de ainda não ter havido a liquidação do saldo. Além disso, não há abusividade de juros remuneratórios no contrato pactuado. Defende a não ocorrência de dano material. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem
.

No que concerne a prejudicial de mérito arguida, entendo que não cabe acolhimento.

O apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição. Todavia, nota-se que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo,
como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, devendo a contagem do prazo prescricional, ter início a partir do vencimento do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até março de 2020 (conforme ficha financeira – id. 193194272), inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS – ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1034365-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.PRESCRIÇÃO.

TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição.

Logo, rejeito a
preliminar
.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Aduz o apelante/réu a regularidade da contratação.

No ponto, adoto como razões de decidir a manifestação proferida pelo togado singular na sentença impugnada, extraindo-se os seguintes excertos:

(...)

Inicialmente, verifico que as partes celebraram contrato de cartão de crédito, tendo o banco apresentado cópia das faturas do cartão de crédito de no ***.****.*****.9035, Id 5638505.

Assim, destaco que se trata a hipótese em estudo de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão.

Considerando as alegações do autor, bem ainda, a defesa do banco e a documentação acostada pelo banco, verifico que ao autor possui razão em seus argumentos.

- Da conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.o 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no presente caso, verifica-se que o autor não teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.

Constitui direito básico do consumidor, nos termos dos incisos III e V do art. 6o do CDC, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” e “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.

Da mesma forma, o art. 52 do código consumerista determina que o fornecedor deverá informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, os casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento, confira-se:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. § 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Da narrativa e provas acostadas aos autos, tenho que não foi possível à parte autora quando da contratação, vislumbrar de forma clara, o valor e quantidade de parcelas a serem consignadas, o termo final da quitação da dívida, ou se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente quitar o financiamento.

Diante disso, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, consumidora.

Assim, coerente o pedido do autor e consequentemente seu deferimento.

Considerando que o requerente, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Resta evidente que a vontade do requerente era a de celebrar apenas contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Bem ainda, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dele, se tratava de saque com cartão de crédito, quer porque sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via TED, como confessadamente o fez.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente do autor, tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, jamais chegou a ser utilizado pelo autor para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para compras.

(..)

Assim, entendo que o banco requerido não se desincumbiu de demonstrar que os argumentos do autor não merecem guarida, não trazendo nenhuma prova do fato modificativo ou extintivo alegado em sua defesa, conforme preceitua o art. 373, II do Código Processual Civil.

Ainda nesse sentido, consigno que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, prevê a inversão do ônus da prova, de forma a facilitar a defesa do consumidor em juízo, parte mais fraca nas relações de consumo, e que se encontra em situação desvantajosa diante das grandes empresas, de modo que se impõe, no presente caso, a sua aplicabilidade.

Ademais, impõe-se ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva, diante da possibilidade de violação do sistema, que só pode ser ilidida nos casos do § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder pelos danos advindos da falha na prestação do serviço.

Nessa linha de entendimento, confira-se a jurisprudência:

Ante os motivos supra e à míngua da comprovação de fatos extintivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II), concluo que ao autor assiste razão, motivo pelo qual se impõe a manifestação deste Juízo no sentido da procedência do pedido por esta formulado.

Desta forma, merece
procedência
o pedido da autora de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

Adentrando propriamente ao mérito, verifica-se que o apelado não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que competia ao apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado demandante, o que não restou observado a contendo.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que:

“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO –EMPRÉSTIMO PESSOAL
OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRESTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na
forma simples
, caso haja comprovação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DESPROVEJO
, mantendo inalterada a r. sentença incólume.
A meu ver, incabível a fixação de honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, tendo em vista que tal verba já foi arbitrada na r. sentença no patamar máximo legalmente admitido (20% do valor da condenação), (id. 193195194).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024